Tribunal: TJSP
Processo: 1000241-45.2019.8.26.0404
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Erbetta Filho
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inocorrência de omissão – Regular intimação do julgamento da apelação - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000821395
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos
de
Declaração
Cível
no
1000241-45.2019.8.26.0404/50000,
da
Comarca
de
Orlândia, em que é embargante PAULISTA S/A COMÉRCIO
PARTICIPAÇÕES
E
EMPREENDIMENTOS,
é
embargado
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLÂNDIA.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores RAUL DE FELICE (Presidente sem
voto), SILVA RUSSO E RODRIGUES DE AGUIAR.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
ERBETTA FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1000241-45.2019.8.26.0404/50000 - Orlândia - EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
Embargos de Declaração no 1000241-45.2019.8.26.0404/50000
Embargante:
Paulista S/A Comércio Participações e
Empreendimentos
Embargada:
Municipalidade de Orlândia
Comarca :
Orlândia
Voto no 39.272.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

Inocorrência de omissão Regular intimação do
julgamento da apelação - Embargos rejeitados.
V i s t o s.
Ao acórdão de fls. 449/454 dos autos da
apelação, que negou provimento àquele recurso, a executada vem
agora opor estes embargos de declaração com vistas ao
suprimento de omissão, ao seguinte argumento, em síntese: a
Turma Julgadora não se ateve à oposição ao julgamento virtual,
para fins de sustentação oral, tal implicando violação aos
princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo
legal (art. 5o, LV da Constituição Federal).
Regularmente processado.
Em
diligência,
foi
determinado
a
certificação nos autos pela serventia desta Instância recursal,
acerca da publicação do despacho de encaminhamento à mesa do
recurso, bem como da publicação da data de julgamento, tudo
conforme a fls. 6 a 8.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1000241-45.2019.8.26.0404/50000 - Orlândia - EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
Não comportam acolhida os embargos.
A rigor, este recurso sequer está fundado
em obscuridade, contradição, omissão ou erro material, vícios
esses que, a teor do que reza o art. 1.022 do NCPC, são os únicos
juridicamente desafiáveis pelo recurso de embargos declaratórios.
Primeiramente, é inverídica a alegação
de que a Turma Julgadora não se ateve à questão do julgamento
presencial, em torno do pedido de sustentação oral, como faz
prova a certidão da serventia de fls. 6 destes autos.
Os arts. 194, e 270, caput e parágrafo
único, do NCPC, estabelecem que as intimações sejam realizadas,
sempre que possível, por meio eletrônico:
“Art. 194. Os sistemas de automação
processual respeitarão a publicidade dos atos, o acesso e a
participação das partes e de seus procuradores, inclusive nas
audiências e sessões de julgamento, observadas as garantias da
disponibilidade, independência da plataforma computacional,
acessibilidade, e interoperabilidade dos sistemas, serviços, dados
e informações que o Poder Judiciário administre no exercício de
suas funções.
Art. 270. As intimações realizam-se,
sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei.”.
Seja como for, para que dúvida alguma
paire a respeito, consideram-se prequestionados todos os
dispositivos jurídicos invocados pelo embargante, para assentar
que o aqui decidido de forma alguma implica ofensa aos mesmos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1000241-45.2019.8.26.0404/50000 - Orlândia - EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
A propósito desse tema, aliás, consoante já decidiu o Egrégio STJ
com os EDcl. no REsp. no 1.131.762-DF (2a Turma, Rel. Min.
Humberto Martins, v.u., publicado no DJ de 14/09/2012), “nos
termos da jurisprudência do STJ, o prequestionamento não exige
a expressa menção dos dispositivos violados; basta que a matéria
por eles versada tenha sido discutida pelo Tribunal de origem”.
Na conformidade do exposto, em suma,
ficam rejeitados os embargos.
Erbetta Filho
Relator
Assinatura eletrônica